Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-58.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de reparação de danos, decorrente de atraso na entrega de imóvel, na qual a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento de multa moratória, prevista na cláusula sétima 7.3 do contrato de compra e venda, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado do preço total do contrato, bem como a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes em razão da mora após o prazo de 180 dias previstos em contrato. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a ré ao pagamento da cláusula penal pelo período de mora. O acórdão manteve integralmente a sentença.

2. O réu interpôs embargos de declaração. Em seu recurso, arguiu que o acórdão foi omisso e contraditório porquanto, embora tenha se entendido pela ilegalidade da cláusula de tolerância de 180 dias úteis, não houve enfretamento da matéria, mas tão somente a indicação de julgados, com entendimento diverso de outros precedentes do próprio TJDFT sobre a matéria. Não houve fundamentação sobre o porquê da cláusula ser parcialmente ilegal. Por fim, ponderou que a referida clausula nao altera o equilibrio contratual, sendo imprescindivel no ramo de construcao civil, considerando que a construcao de empreendimento habitacional desse porte e tarefa extremamente complexa, que depende do desenvolvimento e conclusao de diversos estagios interdependentes.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente no item 4.

5. Tal como consignado no acórdão, a utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se, entretanto, que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. A propósito, esse é o entendimento unânime das turmas recursais.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.